Tribunal: TJPA
Processo: 0819993-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819993-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

PROCURADOR: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL NA EMENTA – RETIFICAÇÃO – TEMA 677/STJ – TESE REPETITIVA – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA CORREÇÃO FORMAL.

I –
Evidenciado erro material na ementa da decisão monocrática, consistindo na inserção de trecho estranho à controvérsia, impõe-se sua retificação, nos termos do art. 494, I, do CPC.

II –
No mérito, a revisão do Tema 677/STJ possui natureza vinculante, sendo obrigatória sua observância pelos Tribunais de Justiça, não competindo à instância local modular efeitos, afastar aplicação ou rediscutir tese firmada em julgamento repetitivo.

III –
Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

IV -
Agravo interno parcialmente provido apenas para corrigir erro material.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819993-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: MARIANA CAMPOS SILVA

AGRAVADO: UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
. contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819993-92.2024.8.14.0000, oriundo da Ação de Execução proposta por
UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA. – UNIPILOT
perante a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de 1º grau que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais aplicaram a nova redação do Tema 677 do STJ para fins de atualização do débito, determinando que a MSC realizasse o pagamento dos valores apurados, sob pena de penhora. A Relatora concluiu pela possibilidade de julgamento monocrático por se tratar de matéria repetitiva, afastando a possibilidade de rediscussão do precedente vinculante no âmbito do Tribunal estadual.

Inconformada, a MSC interpôs o presente agravo interno sustentando, inicialmente, erro material na ementa da decisão, que teria reproduzido texto estranho à controvérsia, referente à responsabilidade solidária de operadoras de planos de saúde. Requer a correção do equívoco.

No mérito, a agravante afirma que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente as questões relativas:

(i) à necessidade de modulação dos efeitos da revisão do Tema 677 do STJ,

(ii) ao vício formal ocorrido no julgamento da modulação, em razão da restrição indevida ao voto dos ministros vencidos, e

(iii) à violação aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé objetiva, pois os depósitos judiciais realizados pela MSC remontam aos anos de 2012 (valor principal) e 2018 (honorários), sob a vigência do entendimento anterior do próprio STJ, segundo o qual o depósito judicial afastava a mora.

A MSC argumenta que a aplicação retroativa da tese revisada impõe ônus desproporcional, inclusive com impacto financeiro superior ao valor originalmente depositado, e que os tribunais estaduais não estão impedidos de reconhecer a necessidade de modulação em casos concretos, até que o STF julgue o recurso extraordinário pendente sobre a matéria.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de que o recurso seja apreciado pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da necessidade de modulação dos efeitos do Tema 677/STJ, além da retificação do erro material na ementa.

Requer a reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 25529323).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819993-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: MARIANA CAMPOS SILVA

AGRAVADO: UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno.

1. DO ERRO MATERIAL APONTADO:

A agravante sustenta que a ementa da decisão monocrática contém trecho estranho à controvérsia, alusivo à responsabilidade solidária de operadoras de planos de saúde, matéria absolutamente dissociada da discussão destes autos, que versa sobre execução de título extrajudicial, depósitos judiciais e aplicação do Tema 677/STJ.

Com efeito, verifica-se que, na ementa, constou equivocadamente parágrafo relativo a plano de saúde, tratando de negativa de cobertura, o que não possui relação com o conteúdo da decisão. Trata-se, pois, de erro material evidente, decorrente de equívoco de edição, o qual não interfere no mérito do julgamento, impondo-se sua correção, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Assim, acolho parcialmente o agravo interno, exclusivamente para sanar o erro material constante da ementa, que será retificada para excluir o trecho inadequado.

2. NO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA:

Superado o ponto relativo ao erro material, passa-se ao mérito do agravo interno.

A insurgência da agravante centra-se no pedido de afastamento da aplicação da nova redação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de que: 1) haveria necessidade de modulação dos efeitos da tese fixada pelo STJ; 2) teria ocorrido vício procedimental no julgamento da modulação, já que os ministros vencidos não votaram; 3) a aplicação imediata do novo entendimento violaria a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e o princípio da confiança legítima.

Entretanto, como já exposto na decisão monocrática, não assiste razão à agravante.

2.1. TEMA 677/STJ – TESE VINCULANTE E INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL:

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, fixou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

A Corte Especial expressamente rejeitou a modulação pretendida.

E, conforme a própria agravante reconhece, há Recurso Extraordinário pendente no STF, mas sem determinação de suspensão nacional.

Diante disso, aplica-se integralmente o art. 927, III e §3º, do CPC, que determina a obrigatoriedade de observância da tese repetitiva pelo Tribunal local.

2.2. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL:

Cabe destacar que a tese repetitiva vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto o próprio STJ e STF, o Tribunal local não pode revisar, modular ou reinterpretar tese firmada pelo STJ e alegações de vício no julgamento do repetitivo constituem matéria de competência exclusiva das Cortes Superiores.

Assim, não compete a esta Corte reabrir discussão sobre a correção do julgamento do Tema 677, avaliar suposto impedimento de ministros do STJ, aplicar modulação onde o STJ decidiu não modular, afastar precedentes vinculantes, mesmo que a parte considere injustos ou gravosos.

O STJ tem reafirmado reiteradamente que teses repetitivas possuem eficácia
erga omnes
e vinculante, devendo ser aplicadas de imediato pelos tribunais e juízos de todo o país.

2.3. CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE:

A decisão monocrática já ressaltou que a Contadoria aplicou corretamente o Tema 677/STJ revisado, o entendimento atual sobre mora até a efetiva disponibilização ao credor e a dedução do saldo da conta judicial conforme orientado pelo próprio STJ.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na homologação.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tão somente para corrigir o erro material identificado na ementa da decisão monocrática, excluindo-se o trecho referente a planos de saúde, totalmente alheio à controvérsia destes autos, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026